Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Zenilda Pereira de Jezuz contra sentença (Id 26246321) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato do Comandante-Geral da PMDF, indeferiu a petição inicial, com base no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c os arts. 330, II, e 485, I, do CPC e a condenou ao pagamento das custas, mas não fixou honorários advocatícios. Na sentença, o magistrado mencionou, de acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, considerar-se autoridade coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança aquela que ordena ou executa ato considerado ilícito e tem meios para desfazer o estado de ilegalidade. Considerou que a decisão de indeferimento do pedido de promoção em ressarcimento de preterição foi proferida pela Comissão de Promoção de Praças – CPP e não pelo Comandante-Geral da PMDF, indicado pela impetrante como autoridade coatora. Salientou que a publicação do ato no boletim do comando geral não significa ter sido praticado pelo Comandante-Geral da corporação nem por ele ter sido encampado. Destacou caber, da definição sobre a composição do quadro de acesso, recurso administrativo ao presidente da CPP (art. 49 da Lei n. 12.086/2009) e, no caso de discordância quanto à decisão dele, ser possível interpor novo recurso administrativo direcionado ao Comandante-Geral da PMDF (art. 50 da Lei n. 12.086/2009). Indeferiu a exordial, em virtude de o ato impugnado ter sido praticado pela referida comissão e não pelo Comandante-Geral da PMDF, além da insistência da impetrante em manter inalterado o polo passivo, mesmo diante da determinação para emendar a inicial. Irresignada, a apelante, em suas razões recursais (Id 26246326), informa ter passado para a reserva remunerada em 16/9/2014 como segundo-sargento da PMDF e retornando à atividade policial militar em 6/2/2020, devido a erro cometido pela administração, sem qualquer tipo de reposicionamento hierárquico. Sustenta ter direito garantido ao ressarcimento de preterição, pois deixou de ser promovida pelo critério de antiguidade, por ter passado erroneamente a reserva remunerada. Ressalta, nos termos do art. 60, §§ 4o e 5o da Lei 7.289/1984, ser o ressarcimento de preterição aplicado ao militar preterido no direito a promoção que lhe cabia, obedecendo aos critérios de antiguidade, devendo o praça ser colocado na mesma escala hierárquica com se tivesse sido promovido na época devida. Afirma ter ocorrido ilegalidade por parte da PMDF ao deixar de a promover, mas promover um policial mais moderno em detrimento de um mais antigo. Frisa ter a promoção em ressarcimento de preterição a função de corrigir distorções na ordem de classificação de militares decorrentes de impedimento legal ou erro administrativo, em casos de inobservância da ordem correta de antiguidade das listas editadas pela administração da Polícia Militar. Requer, ao final: 1. O recebimento o presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins determinar que Comissão de Promoção elabore, tempestivamente, novo Quadro de Acesso com a inclusão da Apelante. Assegurando-lhe o direito de ser incluído no Quadro de Acesso para Promoção da PMDF, tanto no quadro já elaborado, como também nos vindouros, para que possa contar juntamente com sua turma de Curso, inclusive frequentar o CAEP, devendo a mesma permanecer no serviço ativo até requerimento próprio ou quando assumir a idade de ir obrigatoriamente para a reserva/reforma, não podendo voltar somente para cumprimento do interstício – de erro gerado pela administração pública; 2. A total procedência do recurso para reformar a sentença ora recorrida no sentido de reconhecer o direito da Apelante em figurar no Quadro de Acesso para Promoção da PMDF (Antiguidade), devendo ser aplicado o ressarcimento de preterição para os fins de corrigir sua antiguidade na graduação, observando a colocação que ocupava antes de ser mandada indevidamente (erro da administração) para inatividade, para que possa contar juntamente com sua turma de Curso, inclusive frequentar o CAEP, devendo a mesma permanecer no serviço ativo até requerimento próprio ou quando assumir a idade de ir obrigatoriamente para a reserva/reforma, não podendo voltar somente para cumprimento do interstício – de erro gerado pela administração pública. A apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26246327 e 26246328). Informações prestadas pelo Comando-Geral da PMDF em Id 26246338. Em contrarrazões (Id 26246343), o Distrito Federal requer o não conhecimento da apelação, porque a apelante não se insurgiu, diretamente, contra a essência da sentença, que extinguiu o mandado de segurança com fundamento na ilegitimidade da parte apontada como coatora. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, a presente apelação não merece transpor a barreira da admissibilidade, porque limitada a reproduzir os termos da petição inicial sem atacar os fundamentos lançados na sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança. Vejamos. Do exame dos autos, verifico ter o magistrado dado oportunidade à impetrante/apelante para corrigir o polo passivo da demanda (Id 26246314), nos seguintes termos: Emende a impetrante a inicial para esclarecer a respeito da legitimidade passiva do COMANDANTE GERAL DA PMDF, considerando o teor da informação ID 80124770, item 15, indicativa de que a competência para deliberar sobre promoção de praças da PMDF recai sobre a Comissão de Promoção de Praças, e não ao Comandante da Corporação. Na sequência, a recorrente peticionou juntando o ato considerado como coator, Boletim do Comando-Geral n. 211, no qual consta a informação do indeferimento de seu pedido de promoção em ressarcimento de preterição (Id 26246319 - Pág. 2). Em virtude de não ter a impetrante corrigido o polo passivo da demanda, para substituir o Comandante-Geral da PMDF pela Comissão de Promoções de Praças – CPP, órgão responsável pela decisão indeferitória de seu requerimento administrativo, o Juízo indeferiu a petição inicial, por considerar ter sido proferido o ato impugnado pela citada comissão. A Lei 12.086/2009 dispõe sobre os militares da PMDF e do CBMDF. Confira-se o disposto em seu art. 47: Art. 47. A Comissão de Promoção de Oficiais e a Comissão de Promoção de Praças, de caráter permanente, são órgãos de processamento das promoções, sendo constituídas por membros natos e efetivos. (...) § 2o Compõem a Comissão de Promoção de Praças: I - o Subcomandante da Corporação, que a presidirá, o Corregedor Adjunto e o titular do órgão de direção-geral de pessoal, como membros natos; e II - 2 (dois) coronéis designados pelo Comandante-Geral, pelo prazo de 1 (um) ano, admitindo-se a recondução, como membros efetivos. O ato (Informação Técnica n. 64/2020 – PMDF/DGP/DPAD – Id 26244954, pp. 1-4) que julgou e indeferiu o pedido da apelante foi bem claro sobre a competência da comissão de promoção de praças no item a seguir: 15. Em que pese o pedido estar endereçado ao Excelentíssimo Sr. Comandante-Geral, a competência para deliberar sobre os casos de promoção de praça na PMDF é da Comissão de Promoção de Praças, consoante art.46 e 47 da Lei ne L12.086/09. Em que pesem as razões exibidas, a recorrente despreza a razão principal do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, que é justamente a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, Comandante-Geral da PMDF, para figurar no polo passivo da ação, limitando-se a repetir os argumentos elencados na exordial sobre seu direito à promoção em ressarcimento de preterição. De fato, os fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado em atendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial fustigado. Ausente exposição das razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido – que deveria ser específico, mas concretamente não o foi. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao mencionado fundamento da sentença fustigada. Verdadeiramente, a repetição dos motivos e pedidos iniciais posta no recurso a ele não confere capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos lançados na sentença. Apenas como reprise da petição inicial pode ser compreendida a peça recursal, que peca pela falta de articulação necessária para a devolução do tema à apreciação da instância recursal, porque desprovida de razões para efetivo combate à sentença com que não se conforma a apelante. Resulta daí a inviabilidade de realizar exame ordenado e concatenado da alquebrada insurgência. Inviável, portanto, firmar juízo positivo de admissibilidade para o presente apelo. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador do pleito de reforma da sentença na apelação, consoante os requisitos erigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC[1]. Ao deixar de fazê-lo, incorre no defeito da inépcia da peça recursal. Patente, como consequência, haver a impetrante/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial atacado pelo recurso, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou de forma articulada e concreta os fundamentos da sentença vergastada. Descumprida, portanto, determinação expressa nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que lista entre os requisitos da peça de apelação: “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Não atendido esse pressuposto objetivo de regularidade formal, porque inobservado o princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;